Tribunal: TJDFT
Processo: 0754548-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ESCOLA TÉCNICA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TÉCNICA. DIREITO À AVERBAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que determinou a averbação como tempo de serviço prestado pelo autor dos períodos em que ele atuou como aluno-aprendiz na Escola Estadual Pedro Pereira Guimarães (escola técnica). O recorrente defende que tal averbação não é possível porque não restou comprovado que a escola técnica em questão tinha seu funcionamento autorizado pela União.
2. Inicialmente, destaco que a Súmula no 96 do TCU estabelece que conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas a terceiros.
3. Neste mesmo sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, que entende que (...) a Lei 3.442/59 não alterou os objetivos e o alcance das atividades dos aprendizes, sendo legal o cômputo, para efeitos de aposentadoria, do tempo de serviço prestado na condição de aluno-aprendiz de escola técnica federal (AgR no MS 30453/DF, 1a Turma, relatora Min. Rosa Weber, julgado em 02/09/2014).
4. No caso concreto, o autor colacionou aos autos certidão expedida pela Escola Estadual Pedro Pereira Guimarães (ID 16418082), na qual há expressa informação sobre o salário indireto que percebido por ele, que era constituído por material escolar e alimentação.
5. Quanto ao fato de não haver autorização do Governo Federal para o funcionamento da referida escola técnica (requisito estabelecido no art. 60, §§1o e 2o, do Decreto-Lei 4.073/42), verifico que tal pressuposto deixou de existir a partir da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024/61), que fixou em seu art. 16 a competência dos Estados e do Distrito Federal para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União.
6. Deste modo, independentemente de a Escola Estadual Pedro Pereira Guimarães ter ou não, à época, autorização do Governo Federal para funcionamento, é o caso de se reconhecer a validade do ensino técnico por ela oferecido, com a consequente averbação do tempo de serviço lá exercido para fins de aposentadoria.
7. Precedentes: Acórdão 1231576, 07470648120198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Partes: Jurandir Fernandes Pereira versus Distrito Federal; Acórdão 379162, 20070110246502RMO, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2009, publicado no DJE: 5/10/2009. Pág.: 121. Partes: Dilermando Fonseca versus Distrito Federal.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.